Tribunal: CARF
Processo: 13654.000197/2009-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-05

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13654.000197/2009-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.668 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
02 de dezembro de 2020
Recorrente
MUNICÍPIO DE CRISTINA - PREFEITURA MUNICIPAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2005
GUIA DE RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE
SERVIÇO E INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL (GFIP).
APRESENTAÇÃO COM INFORMAÇÕES INCORRETAS OU OMISSAS.
CORREÇÃO DA FALTA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INEXISTÊNCIA.
Constitui infração à legislação previdenciária, punível com multa, a
apresentação da GFIP com incorreções ou omissões. Corrigida a falta tão
somente após o início da ação fiscal, e após o termo final do prazo estabelecido
em intimação, não há falar em denúncia espontânea da infração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado), Leonam Rocha de Medeiros,
Juliano Fernandes Ayres e Ronnie Soares Anderson.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Juiz de Fora/MG – DRF/JFA que julgou parcialmente procedente
Auto de Infração de obrigação acessória (AI – DEBCAD no 37.208.523-7) (fls. 2/14), em
decorrência do autuado ter apresentado Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço e Informação a Previdência Social - GFIP, com informações incorretas e omissas,
conforme previsto no art. 32, inciso IV, da Lei n. 8.212/91, com a redação dada pela Medida
Provisória no 449/2008 (Código de Fundamentação Legal - CFL 78).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13654.000197/2009-81
Fl. 718
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.668 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13654.000197/2009-81

Tendo em vista a infração cometida, foi aplicada a penalidade no valor de R$
7.920,00, nos termos do art. 32-A, caput, II e § 2o, com redação dada pela Medida Provisória
449/2008, respeitado o disposto no art. 106, II, "c", da Lei n. 5.172/66 – CTN (aplicação do
princípio da retroatividade benigna), conforme Anexo VI de fl. 574 (ver também fl. 13).
Conforme Relatório do Auto de Infração (fl. 11), a Prefeitura foi intimada para
corrigir as incorreções e omissões da GFIP , tendo procedido às retificações, porém após o prazo
concedido na intimação:
4- Em 22.12.2008, através do Termo de Intimação Fiscal - TIF no 01/2009, remetido
por via postal no RO298839891 BR, foram solicitadas as retificações e/ou inclusões de
valores incorretos e omissos, não sendo o mesmo atendido pelo órgão, dentro do prazo
estabelecido.
5- O órgão apresentou GFIP retificadoras, corrigindo as faltas das competências
0J/2004, 02/2004, 04/2004 a 12/2004, 03/2005 a 04/2005 - demonstrativo anexo-
durante a ação fiscal, porém fora do prazo estipulado pelo TIF no 02/2009.
O sujeito passivo apresentou impugnação (fls. 614/616), pleiteando a
insubsistência do lançamento, em virtude de os Autos de Infração correspondentes às obrigações
principais (Debcad no 37.208.518-0; 37.208.517-2 e 37.208.519-9) terem sido pagos (apresenta
comprovantes – fls. 626/634) e as irregularidades apontadas corrigidas.
A decisão de primeiro grau (fls. 642/650), julgou parcialmente procedente o
lançamento, concluindo pela anulação da multa aplicada nas competências 04/2005 a 12/2005,
em decorrência de erro de cálculo, alterando o valor do AI para R$ 7.800,00, em acórdão que
recebeu a seguinte ementa:
PREVIDENCIÁRIO. CUSTEIO. GFIP. INFORMAÇÃO OMISSA OU INCORRETA.
O órgão público é obrigado a informar, mensalmente, por meio de GFIP, todos os fatos
geradores de contribuições previdenciárias e outras informações de interesse da
Administração Tributária.
LANÇAMENTO A MAIOR. RETIFICAÇÃO.
A multa aplicada a maior deve ser retificada.
Cientificado da decisão em 11/12/2009 (AR de fl. 660), o sujeito passivo
apresentou o recurso voluntário de fls. 662/668, em 8/1/2010, alegando que as irregularidades
apontadas foram sanadas assim que o Município tomou conhecimento da sua ocorrência, ficando
caracterizada a ocorrência da denúncia espontânea, uma vez que a correção da falta teria
ocorrido antes de qualquer procedimento administrativo ou fiscal por parte da RFB, afastando a
aplicação das penalidades previstas na legislação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Ronnie Soares Anderson, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Fl. 719
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.668 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13654.000197/2009-81

O sujeito passivo sustenta que a denúncia espontânea da falta apurada, uma vez
que a correção das irregularidades apontadas teria ocorrido antes do início de qualquer
procedimento por parte da RFB.
Não lhe assiste razão.
De acordo com Relatório Fiscal do Auto de Infração (fl. 11), o contribuinte foi
intimado a apresentar, no prazo de 5 dias úteis, as GFIPS retificadoras do período fiscalizado,
conforme Termo de Intimação Fiscal no 1/2009 (fls. 582 e ss), com ciência em 22/01/2009 (fl.
592), tendo entregue as GFIPs do período de 01/2004 a 12/2004 em 05/02/2009 e do período de
03/2005 e 04/2005 em 10/2/2009 – documento de fls. 15/18 e item 5 do Relatório Fiscal –, todas
elas, portanto, após o prazo previsto na intimação, e já, destaque-se, em pleno curso do
procedimento fiscal.
Assim, corrigida a falta somente após o início da ação fiscal, e após o prazo para
seu saneamento naquela estabelecida, não há falar em denúncia espontânea consoante previsto
no parágrafo único do art. 138 do CTN, tampouco cogitar de redução da multa nos termos
regrados pela redação então vigente do § 2o do art. 32-A da Lei no 8.212/91.
Sem reformas a realizar, portanto, na decisão de piso.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson

Fl. 720
DF CARF MF
Documento nato-digital